Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707509-34.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, FABIO VIANA FERNANDES DA SILVEIRA RECORRIDO: MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FURTO EM ESCRITÓRIO LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO EMPRESARIAL. EMPRESA DE GESTÃO CONDOMÍNIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO QUANTO À UNIDADES AUTÔNOMAS. INOCORRÊNCIA DE FALHAS. 1. Inexiste relação de consumo entre empresa contratada pelo condomínio empresarial para prestar atividades de gestão referentes à área comum e os condôminos individualmente considerados. 2. Verificado que o terceiro não foi contratado pelo condomínio com a função de segurança condominial, além de atestada a inocorrência de falhas quanto à admissão de visitantes na portaria, não há que se falar em eventual responsabilização daquele por furto ocorrido no interior de unidade autônoma, especialmente quando inexistente qualquer previsão contratual nesse sentido. 3. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CDC, pois os recorrentes são considerados consumidores por equiparação no caso concreto, razão pela qual o julgamento deve ser realizado sob a ótica do Código Consumerista; c) artigos 186, 927 e 932, incido III, todos do Código Civil e 11 do Código Adjetivo Civil, pugnando pelo reconhecimento do direito à indenização pelos danos materiais sofridos, ante a omissão/negligência por parte dos prepostos da recorrida para realizar os serviços de controle de acesso predial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 17 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Inexistindo caráter consumerista na relação entre condômino e condomínio, tampouco haverá dita natureza na relação entre a empresa de cobrança contratada pelo condomínio e o condômino” (AgInt no REsp n. 1.419.490/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). A mesma sorte colhe o recurso especial no que tange ao apontado malferimento aos artigos 186, 927 e 932, incido III, do Código Civil, 11 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços e a convenção de condomínio, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030